Tribunal: STF
Processo: ARE 1319941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
    RECURSO DA GENITORA. QUESTIONADA POSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA INSTITUIÇÃO ACOLHEDORA, CUJO PARECER FOI DECISIVO PARA O DESLINDE DO FEITO. INSUBSISTÊNCIA. FATOS QUE LEVARAM A EQUIPE A DECLARAR-SE SEM JULGO TÉCNICO PARA ATUAR NO CASO OCORRIDO EM MOMENTO POSTERIOR À ELABORAÇÃO DO PARECER QUE OPINARA PELA DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. AMEAÇAS SUPERVENIENTES QUE NÃO MACULAM O RESULTADO DOS RELATÓRIOS ATÉ ENTÃO PRODUZIDOS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA BASEADA EM RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS EQUIPES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSIVE FORENSE. NULIDADE AFASTADA.
    ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS PARA MANTER A CRIANÇA JUNTO À FAMÍLIA NATURAL. TESE RECHAÇADA. DOCUMENTAÇÃO AMEALHADA AOS AUTOS QUE EVIDENCIA TENTATIVAS DE ENCAMINHAMENTO DA FAMÍLIA PARA ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DESDE O ANO DE 1999. DEMONSTRADA A FALTA DE ADESÃO DA GENITORA À S RECOMENDAÇÕES E A AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO COM OS PROGRAMAS DE APOIO FAMILIAR.
    ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE NEGLIGÊNCIA NA CRIAÇÃO DO INFANTE. AFASTAMENTO. HISTÓRICO FAMILIAR MARCADO PELO ENVOLVIMENTO DE FILHOS ADOLESCENTES COM O USO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS E COM O TRÁFICO DE DROGAS. LAUDOS QUE APONTAM POSTURA APÁTICA, MARCADA PELO DESCASO, AUSÊNCIA DE AUTORIDADE EM RELAÇÃO AOS FILHOS, FALTA DE PARTICIPAÇÃO NA VIDA ESCOLAR E NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA. SITUAÇÃO AGRAVADA PELO ALCOOLISMO. PAIS QUE NÃO ACOMPANHAM DEVIDAMENTE O DESENVOLVIMENTO DO FILHO. OMISSÃO NO DEVER DE EDUCAR E PROTEGER. EXPOSIÇÃO DO INFANTE À SITUAÇÃO DE RISCO, COM O USO EXCESSIVO DE ÁLCOOL E PROXIMIDADE DE IRMÃOS ENVOLVIDOS COM ATIVIDADES ILÍCITAS.
    ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O RENDIMENTO ESCOLAR DEFICITÁRIO DA CRIANÇA E A FALTA DE ESTÍMULO DA GENITORA. DE SUSCITADA DOENÇA COGNITIVO NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO ASSOCIADA AO DESENVOLVIMENTO INSATISFATÓRIO DO FILHO. RELATÓRIO DA INSTITUIÇÃO ACOLHEDORA INDICANDO QUE O INFANTE NÃO POSSUI PATOLOGIAS ASSOCIADAS AO PROCESSO DE APRENDIZAGEM. CRIANÇA DE 9 ANOS QUE NÃO SABE LER, NÃO RECONHECE CORES E NÚMEROS. RELATOS DE DESCASO COM A SITUAÇÃO ESCOLAR DO INFANTE E DOS OUTROS FILHOS DA RECORRENTE, QUE RESULTOU EM BAIXO RENDIMENTO, REPETIÇÃO DE ANO LETIVO E EVASÃO ESCOLAR.
    FAMÍ LIA EXTENSA. INEXISTÊNCIA DE PARENTES DISPOSTOS E CAPAZES DE ASSUMIR A GUARDA E PROTEGER OS DIREITOS DO INFANTE. RECURSO DO GENITOR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA TER ACESSO A AUTOS DISTINTOS QUE TRAMITAM SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA QUE FOI LEVANTADA APENAS EM APELAÇÃO. PEDIDO DE JUNTADA DE RELATÓRIOS MÉDICOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
    GENITOR QUE NÃO SE COMPROMETE EM ASSUMIR A GUARDA DO INFANTE. INEXISTÊNCIA DE AÇÕES EFETIVAS PARA TENTAR REVERTER A SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO. CENÁRIO DE VULNERABILIDADE E NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR QUE SE COADUNA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
    RECURSO DA GENITORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO GENITOR PARCIALMENTE CONHECIDO NÃO PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX e 227, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...) analisando-se os diversos relatórios das equipes que acompanharam o núcleo familiar desde 1999, quando ocorreram as primeiras tentativas de intervenção na família de M., não há outra conclusão a não ser pela manutenção da decisão que concluiu pela impossibilidade de os genitores conseguirem prover os cuidados necessários para atender aos direitos básicos do infante J.D.LS (...) 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente